Tribunal: TJDFT
Processo: 0715753-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Refinanciamento. Cerceamento de defesa. Rejeição. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença de improcedência dos pedidos objetivando a declaração de nulidade de contrato, a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e a compensação por dano moral.
2. A apelante sustentou não ter contratado o empréstimo consignado, alegando desconhecer sua origem e que não solicitou a portabilidade ou o refinanciamento.
3. A sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou a alegação de fraude.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) se houve fraude na contratação do refinanciamento bancário, justificando a anulação do contrato, a devolução de valores e a compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
5. A prova pericial inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença.
6. Comprovada a regularidade da contratação, incluindo assinatura da apelante e depósito do valor do empréstimo em sua conta bancária, afasta-se a alegação de fraude.
7. A demora da apelante em questionar a contratação por mais de três anos reforça a validade do negócio jurídico e afasta a tese de desconhecimento do contrato.
8. Ausente prova concreta da irregularidade alegada, não há que se falar em nulidade do contrato ou repetição de valores descontados, tampouco em indenização por dano moral.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.793.822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/06/2021; STJ, Súmula 297; TJDFT, APC 0718026-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 7/2/2023; TJDFT, APC 07021856920228070020, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 5/7/2023.